Tribunal: TJSP
Processo: 3004068-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANÁLISE DE EVENTUAL READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15.
RETORNO À TURMA JULGADORA - Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema no 905 STJ – Acórdão readequado (Voto no 34412).
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANÁLISE DE EVENTUAL READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15.
RETORNO À TURMA JULGADORA - Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema no 905 STJ – Acórdão readequado (Voto no 34412).
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de rediscussão da matéria de fundo e modificação do julgado – Inviabilidade.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004068-44.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ANA CARDOSO MAIA
DE OLIVEIRA LIMA, AURELUCI ALVES NAYME VICENTINI, CONCEIÇÃO
APARECIDA MENDES FERREIRA JORGE, JOANA FAUSTA CIPRIANO,
EUNICE APARECIDA MOREIRA TOLOI, ELIAS ELIAS, MARCIA REGINA
SILVEIRA LEITE, MARIA HELENA CASTILHO ALEXANDRIA, MARIA INEZ
VANNUCCI NASCIMENTO, MARIA CECILIA VELASQUES LOPES, MARTA
MARIA NEPOMUCENO DE FREITAS, VERA ALICE SILVEIRA CAZELLI,
ELIZABETH DE ALMEIDA LIMA RAINER, JOÃO BAPTISTA GONÇALVES,
NEIDE PANELLI MARTINS, MARIA ANTONIA LUNARDI, MARIA DE
LOURDES VALLINI CECILIO, NILCEA DE PAULA ROCHA, GUIOMAR
FERREIRA, INÊS IGLESIAS CESCON, MARIA JOSÉ JORGE CALIL
FERREIRA, CERES BARRANCOS DE SOUZA, NAZIRA ANTÔNIO MIGUEL,
IURICO SACAME FUJKI, IZAURA ROSA DA SILVA, NEUZA SALATA
BRANDÃO,
CECI
JOSÉ
DE
MELO
MACHADO,
CELISE
GARDEL
BARRANCOS MAYER, LEDA MARIA DOS SANTOS CARVALHO LEME,
EUCLAIR BAPTISTA DE OLIVEIRA, MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA
CANO, ROSE MARIA BIZAGLIA, MARIA JOSE PNHEIRO ALVES, HELOISA
MARIA FRISANCO, MARIA APPARECIDA CARRMASCHI PEREIRA,
LIBERTI CAPORALI IBA MONTI, JUAREZ ANTÔNIO MONTI, ELZA
SAPATERA, MARIA GUILHERMINA DE ARAÚJO DOS SANTOS, KAZUKO
YOKOTA WAKAHARA, DINETE DE PÁDUA BARBOSA FERREIRA, HELGA
VOGL SAMPAIO, MARIA THEREZA PARREIRA STETNER, MARIA DE
LOURDES MARIN SAMPAIO, ONIVALDO GREGÓRIO, MARIA ALBERTINA
VIRÍSSIMO DARIN, MABEL DE FREITAS DEMASI, APARECIDA HACKME
ALVAREZ, TEONIDES ALMEIDA SIMÕES e OTILIA DOS ANJOS NUNES DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004068-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:3004068-44.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
ANA CARDOSO MAIA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS
VOTO 34632 - ct
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ANÁLISE DE
EVENTUAL
READEQUAÇÃO
DE
ACÓRDÃO
-
ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15.
RETORNO À TURMA JULGADORA - Remessa dos autos
à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia
ao Tema no 905 STJ
Acórdão readequado (Voto no
34412).
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta
vício a justificar o acolhimento dos embargos Propósito
de rediscussão da matéria de fundo e modificação do
julgado Inviabilidade.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de fls. 286/287, dos autos
originários do presente recurso, declarando corretos os cálculos quanto ao aos
juros de mora, inclusive determinando a sua incidência nos termos da Súmula
Vinculante no 17, além de negar a expedição de novo precatório, uma vez que o
valor que antes era controvertido já fazia parte do montante total devido.
O v. acórdão de fls. 21/32 negou provimento ao recurso.
Opostos embargos de declaração (fls. 36/41), sobreveio o v. acórdão de
fls. 42/47 que os rejeitou.
Interpostos Recurso Extraordinário (fls. 50/76) e Recurso Especial (fls.
78/100), a D. Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução
dos autos para reanálise considerando o Tema no 905 do STJ.
Sobreveio o v. acórdão de fls. 125/127 que readequou o v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004068-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Contra esse a Fazenda Estadual opôs os embargos de declaração (fls.
01/05), para fins de prequestionamento.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-
se da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão, com bastante clareza, dá as razões pelas quais a Turma, por
unanimidade de votos, entendeu por readequada o v. acórdão.
Destaca-se que a análise feita neste momento se limitou à devolução da
matéria quanto à aplicabilidade dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
É certo que não cabe reanalisar a matéria de fundo, sob pena de alongar a
questão infinitamente, em desrespeito à busca de solução da lide.
Eventual insurgência deveria se dar por meio de instrumento próprio com
seu regular prosseguimento.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição
destes embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois
objetivam reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o
escopo deste instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão,
contradição ou obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida.
Assim, qualquer outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza
o desvirtuamento de sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004068-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA
VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que
as questões levantadas não configuram as hipóteses de
cabimento do recurso omissão, contradição ou obscuridade ,
delineadas no art. 535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões
de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do
resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo
com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de
declaração, com o propósito de provocar apreciação do Superior
Tribunal de Justiça de questões não levantadas no recurso
especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor
das Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004068-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INVIABILIDADE.
1. Ausente contradição na decisão impugnada, torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração,
que,
refletindo
o
simples
inconformismo
da
parte
recorrente, reveste-se do claro propósito de conferir ao
julgado efeitos nitidamente modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no
acórdão a quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na
instância
extraordinária,
notadamente
em
virtude
do
indispensável requisito de prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses
de incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art.
535, I e II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado,
não podem ser acolhidos quando a parte embargante objetiva o
reexame de matéria já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569
DF (91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto
de 1996, que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se
a alteração do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a
omissão ou expunge a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004068-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
Relator